Tribunal: TJSP
Processo: 9138479-15.2003.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
1. Apelação. Competência. 2. Sentença proferida em ação de imissão de posse de bem imóvel. Competência da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, art. 5o, I.18. Recurso não conhecido, com determinação.